Tribunal: TJDFT
Processo: 0723436-92.2025.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Nulidade contratual cumulada com devolução de quantia e indenização por danos morais. Idoso. Hipervulnerabilidade. Contratação digital. Dever de informação adequada e clara inobservado. Contrato nulo. Devolução devida. Danos morais indenizáveis não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de declaração de nulidade contratual cumulada com inexistência de débito e restituição de quantia e indenização por danos morais em que o autor afirma não ter celebrado o contrato objeto dos autos. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: i) se é legítima a contratação objeto dos autos; ii) em caso negativo, se tem lugar a devolução de quantia; iii) se há danos morais indenizáveis.
III. Razões de decidir
3. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC.
5. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II). Ademais, a Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
6. É consolidado o entendimento jurisprudencial no STJ acerca da hipervulnerabilidade do idoso nas relações com as instituições bancárias, a exemplo do que expressa o REsp 2.052.228-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, onde se consignou, dentre outras coisas: “ Na hipótese, inclusive, verifica-se que o consumidor é pessoa idosa (75 anos - imigrante digital), razão pela qual a imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável”.
7. O recorrido alega ser válido o contrato questionado, que teria sido formalizado digitalmente e a anuência do consumidor teria se dado eletronicamente, “sendo emitida ao final a LOG de cada contratação”. Afirma, ainda, que a mesma contratação foi prorrogada. Portanto, alega a ciência inequívoca acerca da contratação do empréstimo.
8. Contudo, a partir de escassa documentação de emissão unilateral juntada pelo banco, sem autenticação biométrica e tratativas, observa-se que a contratação não foi precedida das informações básicas exigidas pela lei (arts. 6o, III e 54-B e G § § 1o e 2o, CDC) para se firmar o pleno consentimento do consumidor com a contratação estabelecida à distância, especialmente sobre a sua extensão, cláusulas e condições específicas propostas, as quais, conforme registro, estariam depositadas em cartório de títulos e documentos em Belo Horizonte, MG, à disposição do consumidor.
9. O contrato formalizado à distância, por via telefônica ou mesmo digitalmente, desacompanhado das tratativas e negociação entre o consumidor e a instituição bancária, não demonstra a real intenção da parte autora. “... Sem a demonstração da real vontade do consumidor, os contratos estão eivados de vício e são passíveis de anulação”. (Acórdão 1732919, 07001415220238070017, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023).
10. Na hipótese dos autos, o réu juntou como comprovante da contratação apenas os documentos de ID Num. 78314336 e de sua prorrogação, ID Num. 78314335. Do conteúdo de tais documentos não há prova de que o consumidor tenha sido devidamente informado de todos os termos da contratação, como preconiza o CDC (arts. 6o, III e 54-B e G § § 1o e 2o, CDC).
11. O recorrido, ao facilitar demasiadamente o acesso ao crédito, permitindo a contratação automatizada de empréstimos por meio de contato digital, sem qualquer assinatura física ou mensagem de áudio ou vídeo que demonstrasse a ciência inequívoca e o consentimento informado do consumidor, revela o vício da contratação por ausência de informações adequadas a justificar a nulidade do contrato.
12. As provas acostadas aos autos conferem verossimilhança às alegações contidas na petição inicial, no sentido de que não há elementos que confirmem a ciência inequívoca da parte autora com o contrato.
13. Do exposto, é caso de decretação da nulidade do negócio, com o retorno das partes ao estado anterior, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, devendo o autor restituir o valor de R$ 2.003,61 recebido (ID Num. 78314336 - Pág. 1) com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do recebimento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação, e o réu restituir as parcelas mensais debitadas diretamente do benefício do autor (ID Num. 78314320 - Pág. 2) com correção monetária pelo IPCA (CC, art. 389, p.u.), contada do pagamento e juros moratórios pela taxa legal (CC, art. 406, § 1o), devidos a partir da citação, compensando-se mutuamente até o valor do empréstimo ora anulado.
14. Por fim, os fatos narrados não extrapolam a esfera do mero aborrecimento cotidiano, não sendo capazes de gerar ofensa a direitos da personalidade. Para a configuração do dano moral, é necessária a demonstração de uma violação grave, que cause sofrimento ou humilhação intensa, o que não se verifica na situação ora analisada.
15. Ausente a comprovação de inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, merece ser indeferido o pedido de obrigação de retirada de apontamento respectivo.
16. Assim, ausente a comprovação da real vontade do consumidor e da efetiva comunicação sobre as informações básicas que norteiam a obrigação, conclui-se pela invalidade da contratação.
IV. Dispositivo
17. recurso parcialmente provido para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial para declarar a invalidade da contratação do empréstimo nos termos supra. Julgo improcedente os demais pedidos.
18. Sem condenação em honorários, dada a ausência de recorrente vencido integralmente.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14, § 3o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.052.228-DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3a Turma, j.12/9/2023.